Tribunal: CARF
Processo: 13767.720029/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.720029/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.283 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
SILVIA INEZ RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE DESPESAS
DE LIVRO CAIXA. FALTA DE REQUISITOS.
Os contribuintes que comprovadamente perceberem rendimentos do trabalho
não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os
leiloeiros, uma vez cumpridos os requisitos legais, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, a remuneração paga a terceiros
com vínculo empregatício, os encargos trabalhistas e previdenciários, os
emolumentos pagos a terceiros e as despesas de custeio pagas necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Falta de comprovação
de rendimentos serem provenientes de fontes pagadoras sem vínculo
empregatício.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.720029/2011-52
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720029/2011-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 101 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 90 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 82 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas de Livro Caixa.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 82 a 86), referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008.
...
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa – glosa de dedução de despesas de
Livro Caixa, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 18.487,00.
Motivo da glosa: Em razão de o contribuinte ter declarado apenas rendimentos
recebidos de pessoa jurídica com vinculo empregatício foram glosadas as despesas
declaradas com livro caixa
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 28/04/2011 (fls. 80) e
apresentou impugnação, em 27/05/2011 (fls. 02/03), transcrevendo o art. 6 da lei no
8134/90 para respaldar seu entendimento de que as despesas não foram indevidamente
deduzidas, uma vez que a receita para a atividade de profissional não assalariado
envolve rendimentos decorrentes de pessoas físicas e pessoas jurídicas totalizando valor
superior ao informado na notificação.
Ressalta que apresentou os comprovantes das despesas de custeio escrituradas e de
manutenção da fonte pagadora.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. REQUISITOS.
Os contribuintes que comprovadamente perceberem rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros, uma
vez cumpridos os requisitos legais, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade, a remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício, os
encargos trabalhistas e previdenciários, os emolumentos pagos a terceiros e as despesas
de custeio pagas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2016 (e-fls. 99), o sujeito
passivo interpôs, em 20/05/2016 (e-fls. 101), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese: que os rendimentos sem vínculo
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720029/2011-52

empregatício estão devidamente comprovados nos autos e lançados em Declaração de Ajuste
Anual - DAA, ressaltando que prestou serviço como autônoma a diversos clientes, pessoas
físicas e jurídicas; que as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos; que
por ser profissional liberal, não entende não ser necessário anexar documentos dos clientes, ainda
mais que a Receita Federal pode consultar seus próprios sistemas acerca da situação dos
mesmos; que descartou os documentos que justificariam o trabalho sem vínculo empregatício
(contratos, informes de rendimento) por atingimento de prazo prescricional; que não houve má fé
nem intenção de ocultar ou sonegar impostos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa no
valor de R$18.487,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Reforce-se que o lançamento envolve a declaração de despesas escrituradas em
Livro Caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução, e
não se questionam os lançamentos do livro caixa e seus comprovantes em si. Dessa forma,
despicienda a apreciação do citado Livro, como já devidamente apontado pela DRJ.
Realmente a interessada indicou em sua DAA ser profissional autônoma sem
vínculo empregatício, além de indicar seus rendimentos tributáveis recebidos de diversas pessoas
jurídicas (e-fls. 7). Mas realmente não há como se aferir nos autos se existe ou não vínculo
empregatício com tais fontes pagadoras.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Ademais se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por
ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720029/2011-52

de renda as deduções cabíveis, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco,
apresente a comprovação nos termos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o
valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício. O ônus da
prova é do contribuinte, que é quem se aproveita da redução da base de cálculo do imposto,
devendo ele apresentar as provas para demonstrar que faz jus ao benefício. Incabível a pretensão
da contribuinte em transferir esse ônus ao Fisco.
Alega a contribuinte que descartou seus comprovantes por prazo prescricional,
mas atente que, uma vez iniciado o contencioso administrativo com sua impugnação de
lançamento não prescrito, o prazo de prescrição será interrompido, sendo de bom alvitre a boa
guarda de seus documentos que fundamentam a DAA.
Pela inversão do ônus da prova na espécie, a realização de diligência é
desnecessária. Só se justificaria se fosse necessária a produção de provas ou a coleta de
elementos que só então permitissem ao julgador formar livremente sua convicção. Tal
providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do Decreto 70.235/72, quando a prova do
fato for desnecessária em vista de outras provas produzidas além de não se destinar a suprir
prova que pode ser produzida pela juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se
constituir instrumento para análise da legislação tributária. Os autos devem portanto ser
apreciados na forma como se encontram.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, e sem colação de novas provas, nos termos do
art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto como
complementação de razões de decidir:
Voto
...
Em sua defesa, a contribuinte afirma que a Receita utilizada para dedução das despesas
do livro caixa foi proveniente de rendimentos decorrentes de pessoas físicas e jurídicas.
Anexa aos autos vários documentos relativos as despesas escrituradas em livro caixa.
Ocorre que, no presente caso, a glosa foi gerada em razão de o contribuinte ter
declarado despesas escrituradas em livro caixa em valor superior ao total dos
rendimentos declarados que permitem essa dedução.
No que tange ao direito à dedução das despesas a título de Livro Caixa, o Decreto
3.000/99, assim dispõe, in verbis:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1 oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...)
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art.75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso I):
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720029/2011-52

I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)
Art.76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à
receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso
de deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§3o).
§1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário,
não será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
(...)
Da exegese dos dispositivos, depreende-se que as deduções com despesas de livro
caixa não poderão exceder às receitas auferidas em decorrência do trabalho não-
assalariado, sendo tão-somente permitido considerar o excesso, porventura
existente, nos meses subsequentes até dezembro. (ora grifado)
O § 3o do artigo 6o da Lei 8.134, de 1990, ao estabelecer o limite mensal dessa
dedução, preceitua que as deduções com Livro Caixa não podem exceder à receita
mensal da respectiva atividade.
A “respectiva atividade”, por sua vez, conforme disposto no caput do mesmo artigo, é a
atividade exercida pelo interessado que enseja a percepção de rendimentos do trabalho
não assalariado.
...
...
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, consta apenas uma DIRF entregue no
nome da contribuinte para o ano calendário em questão, a qual informa rendimentos
recebidos no código 0561 (rendimento de trabalho assalariado), o qual não permite a
dedução de despesas com livro caixa.
Em DIRPF, a contribuinte informou também recebimento de outros rendimentos de
pessoa jurídica, no entanto, não trouxe aos autos prova de que tais valores são
decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício assim como alegado em sua defesa.
A contribuinte também informou em DIRPF rendimentos recebidos de pessoa física no
valor de R$ 2.030,00, limite usado pela Autoridade Fiscal como dedução de despesas de
livro caixa.
Em sua defesa, a contribuinte não anexa documentos que comprovem que recebeu
outros rendimentos provenientes do trabalho sem vínculo empregatício, ou seja, que
recebeu rendimentos que permitem a dedução de despesas de livro caixa além dos
valores já mantidos pela Autoridade Fiscal.
O contribuinte para fazer a comprovação de recebimento de rendimentos que permitam
a dedução de livro caixa poderia perfeitamente ter acostado à impugnação declarações
das pessoas jurídicas, ou qualquer outro documento hábil e idôneo, indicando a não
existência do vínculo empregatício.
Assim, na falta de documentação comprobatória de que prestou serviços àquelas
pessoas jurídicas declaradas na qualidade de autônoma, sem vínculo de emprego, há que
manter o lançamento, vez que, como também já se viu, não há amparo legal para
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720029/2011-52

despesas de livro-caixa em montante superior às receitas auferidas no ano-calendário
em questão que permitam essa dedução. (art. 76 do Decreto no 3.000/1999).
Por fim, impende deixar em relevo que esta Decisão não adentrou a questão da
dedutibilidade das despesas lançadas no Livro Caixa, vez que o litígio cinge-se ao
direito à dedução em função do tipo de rendimentos percebidos e não à correção dos
gastos pleiteados.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos e provas
apresentados pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 111
DF CARF MF
Original